Tribunal: STF
Processo: HC 201784
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantonista da Comarca de Anápolis/GO converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e de outras duas pessoas, ocorridas em 24 de outubro de 2019, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), do Código Penal, 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003 e 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ressaltou insuficiente a fixação de cautelares diversas.
    Em 28 de novembro de 2019, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO, no processo nº 135391-19.2019.8.09.0006, determinou a expedição de alvará de soltura. Implementou medidas cautelares alternativas, consistentes em comparecimento mensal em Juízo, impedimento de acessar e frequentar as dependências de qualquer órgão da Polícia Civil de Goiás e de manter contato com vítimas, testemunhas ou servidores efetivos, comissionados ou terceirizados da Polícia Civil, proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 7 dias, sem prévia autorização, suspensão do exercício da função pública de policial civil e monitoramento eletrônico. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 664.884/GO. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal considerado o excesso de prazo em relação ao uso de tornozeleira e ao afastamento da função pública. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação do monitoramento eletrônico e da suspensão das atividades de policial civil. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O paciente encontra-se, sem culpa formada, submetido ao uso de tornozeleira eletrônica e afastado da função pública, desde 28 de novembro de 2019, ou seja, há 1 ano, 5 meses e 22 dias. À semelhança da cautelar mais gravosa, a prisão preventiva, as providências mais brandas devem balizar-se no tempo.
    3. Defiro a liminar, para afastar a imposição das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e suspensão da função de policial civil, formalizadas no processo nº 5621907-86.2019.8.09.0006, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator